Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743122-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELLE SOUZA DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: RICARDO LUIZ AMIDANI AGRAVADO: ALICE SILVA AMIDANI, BIANKA SILVA AMIDANI, H. D. D. C. A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelle de Souza Amidani contra a r. decisão proferida pela 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do Inventário n.o 0727523-34.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de ressarcimento formulado pela inventariante, nos seguintes termos: “A inventariante requereu o ressarcimento de valores que afirma ter adiantado em benefício do espólio (ID 245422239 e seguintes – documentos de comprovação de gastos). Os herdeiros (ID 231996864 e ID 236346958) manifestaram oposição, apontando omissões no inventário e destacando a necessidade de cautela na liberação de valores. O Ministério Público (ID 244791807) corroborou a posição dos herdeiros, ressaltando a existência de recurso pendente na ação de divórcio pós-morte e a controvérsia quanto à condição da inventariante como viúva. Com efeito, a liberação imediata de recursos em favor da inventariante, na atual fase processual, mostra-se prematura, diante das impugnações apresentadas e da recomendação ministerial de que eventual ressarcimento aguarde ulterior definição judicial. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de ressarcimento formulado pela inventariante, sem prejuízo de que, ao final do inventário, seja analisada a efetiva existência de despesas comprovadamente realizadas em benefício do espólio, oportunidade em que se apreciará o direito à restituição. Ressalte-se à inventariante que a presente decisão não afasta o eventual direito ao ressarcimento dos valores por ela adiantados para adimplir obrigações do espólio, devendo a questão ser oportunamente reavaliada. No mais, AUTORIZO o acesso dos herdeiros ao imóvel, conforme sugerido pelo Ministério Público (ID 244791807), devendo a diligência ser realizada de forma controlada, com acompanhamento de oficial de justiça designado, mediante agendamento prévio e com ciência da inventariante, garantindo-se a preservação da integridade patrimonial do espólio. Determino, desde já, a expedição de mandado de verificação, a ser cumprido mediante petição dos herdeiros, com observância das condições acima estabelecidas. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que pagou, com recursos próprios, despesas essenciais ao espólio, como funeral, manutenção do imóvel e parcelas de veículo inventariado, totalizando R$ 32.287,12, além de requerer a expedição de alvará para levantamento de valores destinados ao pagamento de dívidas do espólio, no montante de R$ 74.445,08. Sustenta que o artigo 2.020 do Código Civil garante o ressarcimento das despesas úteis e necessárias realizadas em benefício do espólio, independentemente da condição de cônjuge sobrevivente. Pontua que a negativa de ressarcimento compromete o resultado útil do processo, pois os bens geram despesas contínuas e a inadimplência pode acarretar prejuízos ao acervo hereditário. Acrescenta que a decisão agravada impõe ônus indevido à inventariante, que vem arcando sozinha com os custos, enquanto os demais herdeiros não contribuem. Destaca jurisprudência do TJDFT e do STJ que reconhece o direito ao ressarcimento durante o curso do inventário, desde que demonstrada a necessidade, utilidade da despesa e solvência do espólio. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para a liberação imediata dos valores pleiteados, sob pena de frustração do resultado útil do processo. No mérito, pede para autorizar o levantamento de R$ 74.445,08 ou a venda do veículo do espólio para quitação das dívidas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à Agravante. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela provisória de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso dos autos, embora a Agravante tenha apresentado documentos que indicam o pagamento de despesas do espólio, verifica-se que há impugnações dos herdeiros quanto à legitimidade e à extensão dos valores pleiteados, além da existência de recurso pendente na ação de divórcio pós-morte (Processo no 0790912-45.2024.8.07.0016 – 3a Turma Cível), que coloca em dúvida a condição da Agravante como cônjuge sobrevivente. A r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de ressarcimento, não afastou o direito da inventariante à restituição, mas apenas postergou sua análise para o momento oportuno, ao final do inventário, quando será possível verificar com maior segurança a efetiva existência e pertinência das despesas alegadas. De fato, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o ressarcimento à inventariante pode ocorrer durante o curso do inventário, desde que preenchidos os requisitos legais e processuais, o que, na presente fase, ainda demanda dilação probatória e esclarecimento das controvérsias fáticas e jurídicas suscitadas nos autos. Assim, não se vislumbra, neste momento, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito, diante da controvérsia instaurada e da ausência de elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a legitimidade dos valores pleiteados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora